Tribunal: STJ
Processo: 5006057-98.2022.8.21.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118703 - RS (2024/0015136-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: N F DA S
ADVOGADOS
: THOMAS PASOLIN BELTRAME - RS083259
RICARDO SANTOS DA SILVA - RS123110
PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA - RS127352
GABRIELA DIOGO PINZON - RS127570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, mantendo a condenação por tráfico de drogas e
afastando a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se estão presentes elementos
concretos e suficientes para justificar a negativa da aplicação da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art.
33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista o contexto fático-
probatório do caso.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal a quo fundamenta a negativa da minorante do tráfico
privilegiado com base em elementos concretos que indicam a
dedicação do réu à atividade criminosa, incluindo a quantidade de
drogas apreendidas e depoimentos policiais prestados em juízo
afirmando o conhecimento prévio do réu no meio policial por
envolvimento com tráfico.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece
que a exclusão da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado deve estar fundamentada em elementos concretos que
indiquem a dedicação do agente ao crime.
5. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria
reexame de provas, vedado na via do recurso especial em razão do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50159339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: dc57fb4b-9991-4403-a764-5dcf25648bfd

Tese de julgamento: 1. A exclusão da causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado deve estar fundamentada em elementos
concretos que indiquem a dedicação do agente ao crime.
2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a
aplicação do tráfico privilegiado é vedada em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 936.377/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
; AgRg no
17/12/2024
AREsp n. 2.656.719/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
20/05/2025
28/05/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50159339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: dc57fb4b-9991-4403-a764-5dcf25648bfd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118703 - RS (2024/0015136-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: N F DA S
ADVOGADOS
: THOMAS PASOLIN BELTRAME - RS083259
RICARDO SANTOS DA SILVA - RS123110
PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA - RS127352
GABRIELA DIOGO PINZON - RS127570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, mantendo a condenação por tráfico de drogas e
afastando a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se estão presentes elementos
concretos e suficientes para justificar a negativa da aplicação da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art.
33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista o contexto fático-
probatório do caso.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal a quo fundamenta a negativa da minorante do tráfico
privilegiado com base em elementos concretos que indicam a
dedicação do réu à atividade criminosa, incluindo a quantidade de
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

drogas apreendidas e depoimentos policiais prestados em juízo
afirmando o conhecimento prévio do réu no meio policial por
envolvimento com tráfico.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece
que a exclusão da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado deve estar fundamentada em elementos concretos que
indiquem a dedicação do agente ao crime.
5. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria
reexame de provas, vedado na via do recurso especial em razão do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A exclusão da causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado deve estar fundamentada em elementos
concretos que indiquem a dedicação do agente ao crime.
2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a
aplicação do tráfico privilegiado é vedada em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 936.377/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
; AgRg no
17/12/2024
AREsp n. 2.656.719/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
20/05/2025
28/05/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no recurso especial interposto por N.
F. DA S. contra a decisão (fls. 445-455) que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática não
enfrentou de forma adequada os argumentos deduzidos em seu recurso,
merecendo, portanto, reforma.
Sustenta que houve violação dos artigos 157 e 240 a 244 do Código
de Processo Penal, em razão da nulidade da busca pessoal e da invasão de
domicílio, porquanto os policiais ingressaram na residência sem prévia
autorização judicial e sem a presença de fundadas razões que justificassem a
medida.
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

Argumenta, ainda, que a decisão agravada deixou de conhecer do
recurso especial na parte relativa à incidência da causa especial de diminuição
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ao fundamento de incidência
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Para o agravante, não se trata de revolvimento fático-probatório, mas
de revaloração jurídica das provas já delineadas pelas instâncias ordinárias,
razão pela qual não incidiria o óbice sumular.
Reitera o agravante a alegação de que o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou aplicação ao artigo
33, § 4o, da Lei de Drogas de forma arbitrária, baseando-se apenas em
conjecturas, sem a indicação de elementos concretos que demonstrem
dedicação a atividades criminosas ou vínculo a organização criminosa.
Afirma que é primário, não possui antecedentes e que a mera
apreensão de arma de fogo nas circunstâncias narradas não é suficiente para
afastar a incidência do tráfico privilegiado.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
Consoante exposto na decisão agravada, o recurso especial comporta
parcial conhecimento.
Consta do acórdão:
[...] N F DA S foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos
33, caput, da Lei no 11.343/06, e 16, §1 o, inciso IV, da Lei n° 10.826
/2003, pela prática dos seguintes fatos delituosos:
"FATO 01: No dia 24 de março de 2022, por volta das 18h30min,
na Rua Luanda, no 100, Vila Augusta, em Viamão/RS, o
denunciado N F S trazia consigo e guardava, para fins de
traficância, 133 (cento e trinta e três) pedras de crack
(pesando aproximadamente 16), e 355 (trezentos e
cinquenta
e
cinco)
pinos
de
cocaína
(pesando
, substâncias estas de uso proscrito e
aproximadamente 125g)
que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
FATO 02: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima
descritas, N F S portava, possuía e mantinha sob sua guarda,
02 (dois) revólveres calibre.38, marca Rossi, ambos com
numeração identificadora suprimida (de uso restrito), bem
, sem autorização e em
como 18 (dezoito) munições calibre.38
desacordo com determinação legal e regulamentar.
CIRCUNSTANCIAS COMUNS AOS FATOS:
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

Na ocasião, policiais civis, em operação policial no
combate do tráfico de drogas, encontravam-se no local e
ouviram disparos de arma de fogo.
Imediatamente, observaram o flagrado correndo, em via
pública, com uma mochila nas costas.
Os policiais seguiram o acusado e o detiveram já no
interior de uma residência.
Na posse do acusado os policiais apreenderam as armas e
drogas acima descritas, bem como R$ 100,00 (cem reais)
em moeda corrente nacional.
Informalmente, para os policiais, o acusado afirmou que vendia
drogas na Rua Nargica da Castro, mas que fugiu do local ao ver
um amigo morto no ponto de tráfico e os autores do homicídio nas
proximidades. Em razão dos fatos o acusado foi preso em
flagrante. (...)."
[...]
Os Defensores que assumiram recentemente a defesa do réu,
arguiram, em sede de memoriais, neste II Grau de Jurisdição, a
preliminar de nulidade do feito por violação ao domicílio.
Não conheço da alteração em memoriais. Contudo, tratando-se de
matéria que pode ensejar a nulidade do processo por ilicute da prova,
será analisada de ofício.
E, por se confundir com o mérito, será com ele analisada.
Do tráfico de Drogas
[...]
Fabio Lucero Morais, policial civil, aduziu que estava em
patrulhamento em local conflagrado pelo tráfico de
drogas e em que havia conflito entre facções criminosas
Naquela ocasião,
rivais.
ouviram disparos de arma de fogo
e na sequência um indivíduo passou correndo. O
perseguiram e visualizaram quando ele entrou em uma
residência. Ingressaram no local e encontraram na
mochila que ele carregava as armas e drogas apreendidas.
Informalmente, o acusado mencionou que integraria
, bem assim disse que temia ser morto por
facção criminosa
indivíduos de outra facção. Indagado, disse que a localidade é
dominada pela facção dos "Tauras". Ainda, referiu que a
residência em que o réu ingressou tinha sido objeto de mandado
de busca e apreensão em momento anterior. Ao final, esclareceu
que os disparos ouvidos naquele dia vitimaram um comparsa do
acusado.
[...]
Interrogado,
N F S
o fato imputado, aduzindo
o réu
confessou
que fazia campana para o indivíduo que morreu naquela data.
Asseverou que morava perto do local e escutou os disparos de
arma de fogo, tendo empreendido fuga em direção da casa que
era mantida pelo seu comparsa e onde estariam d
. Reconheceu que
epositadas as drogas e armas de fogo
trabalhava para o tráfico, fazendo campana e ajudando quem
efetivamente traficava, o qual morreu.
Da prova oral colhida, em especial pelos depoimentos das
testemunhas, resta configurada a autoria delitiva na pessoa do réu,
com provas seguras da traficância.
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

Segundo a narrativa, os agentes policiais estavam em operação
policial no combate ao tráfico de drogas, e ouviram disparos de arma
de fogo. Ato contínuo, avistaram o acusado correndo, em via pública,
com uma mochila nas costas, momento em que o seguiram e o
detiveram já no interior de uma residência.
Neste cenário, os policiais foram uníssonos em afirmar que ouviram
disparos de arma de fogo no local, onde sabia-se que estava
ocorrendo um conflito de facções, contexto fático anterior à
invasão ao domicílio que encontra-se amparado em fundadas
razões a indicar a ocorrência de flagrante de tráfico de drogas
. Assim, não há que se falar em nulidade, pois
na residência
justificado o ingresso no domicílio do acusado.
O apelante, por sua vez, confessou a prática delitiva, aduzindo que
fazia campana para o indivíduo que faleceu naquela ocasião. Ao
escutar os disparos de arma de fogo, empreendeu fuga em direção à
casa que era mantida pelo seu comparsa, e onde estariam
depositadas as drogas e armas de fogo, reconhecendo que trabalhava
para o tráfico, fazendo campana.
E, da análise dos depoimentos e declarações acima mencionados, em
que as testemunhas de acusação acabam convergindo para a mesma
versão, inclusive com a confissão do acusado, a confirmar a versão
acusatória, tenho como confirmada a autoria delitiva, assim como na
sentença hostilizada.
Destaca-se, nesse sentido, que foram apreendidos 133 (cento e trinta
e três) pedras de crack (pesando aproximadamente 16g), e 355
(trezentos e cinquenta e cinco) pinos de cocaína (pesando
aproximadamente 125g), em poder do acusado, ainda que sua
confissão tenha sido no sentido de que a mochila e as drogas
.
pertenciam a seu comparsa, a quem fazia campana
[...]
Na terceira fase, presente a majorante do art. 40, IV, da Lei de
Drogas, aumento a pena na fração de 1/6.
Por outro lado, a Defesa requer a incidência da minorante do tráfico
privilegiado.
Sem razão.
O parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 prevê que as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
No caso, ainda que o réu seja tecnicamente primário, houve a
condenação pelo uso de uma arma nas mesmas circunstâncias
do tráfico, revelando periculosidade e possibilidade de
.
dedicação à atividades criminosas
Neste contexto, descabe a
aplicação da privilegiadora, pois o apelante deixa de
preencher o requisito de "de não se dedicar às atividades
criminosas".
Assim, resulta definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, na
ausências de outras causas de aumento ou diminuição.[...] (grifamos).
Em sede de embargos infringentes o Tribunal
aduziu:
a quo

[...] Como bem assinalado no voto condutor da maioria, mostra-se
incabível o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de
drogas na espécie, vez que, apesar da primariedade do ora
embargante, o contexto fático revela que ele certamente se
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

dedica a atividades criminosas, porquanto portava arma de
fogo com numeração suprimida na mesma ocasião em que
. A despeito de não ter sido denunciado por
praticava a traficância
outros crimes, tais como associação criminosa ou associação para o
tráfico, fato é que o cabimento do privilégio deve ser aferido com base
em dados concretos constantes do feito, capazes de indicar eventual
envolvimento do agente com o mundo do crime. E, na hipótese em liça,
tenho que, da análise conjugada de tais elementos, resta
impossibilitado o reconhecimento do tráfico privilegiado.[...] (grifamos).
Consoante se verifica, o Tribunal
fundamentou de forma
a quo
concreta a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo
inviável concluir de forma diversa diante da necessidade de revolvimento fático-
probatório, o que é vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e
afastando a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
2. O Tribunal de origem negou provimento aos recursos defensivos e
deu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar a causa de
diminuição de pena e elevar a pena-base da recorrente, redefinindo a
pena em 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e 641 dias-
multa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes
elementos concretos e suficientes para justificar a negativa da
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista o
contexto fático-probatório do caso.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal a quo fundamenta a negativa da minorante do tráfico
privilegiado com base em elementos concretos que indicam a
dedicação do réu à atividade criminosa, incluindo a quantidade de
drogas apreendidas e depoimentos policiais prestados em juízo
afirmando o conhecimento prévio do réu no meio policial por
envolvimento com tráfico.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece
que a exclusão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
deve estar fundamentada em elementos concretos que indiquem a
dedicação do agente ao crime.
6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria
reexame de provas, vedado na via do recurso especial em razão do
óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exclusão da causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado deve estar fundamentada em elementos
concretos que indiquem a dedicação do agente ao crime. 2. A revisão
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

das conclusões das instâncias ordinárias sobre a aplicação do tráfico
privilegiado é vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7
do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 936.377/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.656.719/MG, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
20/05/2025
28/05/2025
- grifamos).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, em razão
da alegação de violação ao art. 387, II, do CPP e ao art. 33, § 4°, da
Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a
condenação do recorrente por tráfico de drogas, afastando a aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n.
11.343/2006 com base em provas que indicam a dedicação do réu a
atividades criminosas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal
de origem, que afastou a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado, está fundamentada em provas idôneas que indicam a
dedicação do recorrente a atividades criminosas.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada foi mantida, pois a denegação da incidência
da causa de diminuição da pena foi fundamentada em provas dos
autos, tais como o auto de apreensão, no qual se destacam a
quantidade e a diversidade das drogas, os objetos ligados à
narcotraficância, a elevada quantidade de dinheiro sem origem lícita
demonstrada, e munições de uso restrito, tudo a indicar a dedicação
habitual do recorrente a atividades criminosas.
5. A modificação do entendimento do Tribunal de origem sobre os
elementos que demonstram a dedicação do recorrente a atividades
criminosas demandaria o revolvimento fático-probatório, o que é
vedado no recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A aplicação da minorante do tráfico
privilegiado pode ser afastada quando as provas colhidas na
instrução processual indicam a dedicação do réu a atividades
criminosas. 2. É vedado o revolvimento fático-probatório em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, II; Lei n° 11.343/2006,
art. 33, § 4°.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.
2.521.350/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.393.949/ES, Rel. Min.
19/8/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
6/2/2024
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

(AgRg no REsp n. 2.174.084/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
-
06/05/2025
09/05/2025
grifamos).
No mais, a jurisprudência deste colegiado vem se consolidando e
evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas à realização das buscas
pessoais e à sua validade jurídica.
No âmbito do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, DJe
), a Sexta Turma desta Corte Superior de
25/04/2022
Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tal expediente.
Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita (justa
causa) para a realização da busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,

baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja
na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar
.
a diligência
Ainda, fixou-se a exigência da chamada referibilidade da medida, ou

seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no art. 244 do CPP,
notadamente
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
.
ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar

O objetivo é impedir abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
.
atitudes ou situações
Por tal motivo, buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do
não
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória
satisfazem tais exigências.
Assentou-se, no citado
, que (i) informações de fontes
leading case
não identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta (como
aquelas apoiadas exclusivamente no tirocínio policial ou a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de
certa reação ou expressão corporal como nervosa, ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos) não preenchem o
probatório exigido.
standard
O encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não
convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a exigência
da fundada suspeita, que deve ser prévia.
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

A violação de tais parâmetros legais resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que
dela decorrerem em relação de causalidade (§1o do mesmo dispositivo).
No HC n. 774.140/SP, de relatoria do Min. Rogerio Schietti, decidiu-
se que os antecedentes da pessoa, por si sós, não configuram fundamentação
idônea para a busca pessoal (grifamos):

4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato
(na verdade, uma
de o acusado ter um antecedente por tráfico
ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente
praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca
pessoal, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de
outros indícios concretos de que, naquele momento específico,
em suas vestes ou no automóvel.
o réu trazia drogas
5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar
uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que
todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida
, a ensejar,
seja diuturnamente revistado pelas forças policiais
além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o
"Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação da pena
, por vezes até antes que ela seja imposta,
restritiva de liberdade
como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu
ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida
a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou
acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado,
a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o
ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-
se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo
o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca
indelével de suspeição.

A fórmula
traduz, em
local conhecido pelo comércio de entorpecentes
realidade, suspeição genérica existente sobre situações (v. supra), proscrita
pelos precedentes citados, que não poderia ser suficiente, por si só, à
realização da diligência intrusiva sob pena de legitimar uma verdadeira zona
de exceção às garantias individuais em territórios assim classificados.
Anoto, por outro lado, que este colegiado definiu, no HC n. 877.943
/MS, de relatoria do Min. Rogerio Schietti, que podem não denotar a fundada
por si sós
reações sutis
suspeita,
,
como (i) o olhar ou desvio de olhar; (ii)
levantar ou sentar; (iii) andar ou parar de andar; e (iv) mudar a direção ou o
passo.
Entretanto, no mesmo julgamento, se considerou (grifamos):

fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição
não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo
policial
disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da
inviolabilidade domiciliar.
, todavia,
Trata-se
de conduta intensa e
marcante que consiste em fato objetivo – não meramente
e
subjetivo ou intuitivo –, visível, controlável pelo Judiciário
que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de
razoável
objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que
situação de flagrante delito). (grifamos).
Em outros casos, como no AgRg no HC n. 846.939/SP, com relatoria
para o acórdão do Min. Rogerio Schietti, a evasão do acusado avistado em
ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao ver a guarnição policial,
também foi apta a considerar ultrapassado o mero subjetivismo e indicativo da
existência de fundada suspeita de que a sacola contivesse substâncias
entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao
.
crime
No que concerne à busca domiciliar, este Tribunal, no bojo do HC n.
598.051/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o
ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas
razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior.
Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que
ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem
devidamente justificadas
.
a posteriori
Diante do panorama jurisprudencial atual sobre a matéria, passo à
análise do caso concreto.
No caso, conforme destacado pelo acórdão, os policiais
em patrulhamento no local em que havia conflito entre facções criminosas
rivais, ouviram disparos de arma de fogo e na sequência o recorrente passou
correndo com uma mochila.
Em perseguição, visualizaram o recorrente entrar em uma
residência, dentro da qual encontraram na mochila armas e drogas.
Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias
ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório incabível, se
observa a compatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais
fixados para a sua validade, na medida em que identificadas circunstâncias
precedentes que lastreiam de modo satisfatório e objetivo as fundadas razões
para a busca realizada.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. PRISÃO
DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus, mantendo a denúncia contra a agravante pelo delito
de tráfico de drogas, assim como sua prisão cautelar.
2. O agravante foi abordado após empreender fuga e tentar se
desfazer de mochila contendo drogas. Foram apreendidos 608
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

papelotes de cocaína, 7 tabletes de maconha, 6 cigarros de maconha,
8 frascos de lança-perfume, 2 balanças de precisão e 2 máquinas de
cartão de crédito.
3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem
pública, devido à gravidade concreta da conduta. O pedido de prisão
domiciliar foi negado por falta de comprovação de que o agravante é
imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos ou com
deficiência. A busca domiciliar foi considerada justificada em razão da
fuga do réu para o interior da residência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada e se há justificativa
para a concessão de prisão domiciliar.
5. A defesa alega que o ingresso no domicílio ocorreu sem mandado
judicial e sem flagrante, o que caracterizaria violação ao art. 5o, XI, da
Constituição da República.
III. Razões de decidir
6. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou materialidade do delito.
7. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem
pública, dada a quantidade e variedade de drogas apreendidas, além
dos instrumentos típicos de traficância organizada.
8. A fuga do réu para o interior da residência, após ser visto
realizando movimentação típica da traficância e dispensando uma
mochila, é causa idônea para a busca domiciliar.
9. O pedido de prisão domiciliar foi negado por falta de comprovação
de que o agravante é imprescindível aos cuidados de filhos menores
ou de pessoa com deficiência.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por habeas
corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de inequívoca
comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou materialidade. 2. A prisão
preventiva pode ser fundamentada na quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos, quando evidenciam maior reprovabilidade
do fato. 3. A concessão de prisão domiciliar requer comprovação de
que o réu é imprescindível aos cuidados de filhos menores ou de
pessoa com deficiência".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CPP, arts.
157, 312, 318, IV, 318-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
20.03.2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 27.02.2018.
(AgRg no HC n. 1.000.757/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de 26/06/2025 -
18/06/2025
grifamos).
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50159340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Código de Controle do Documento: 88d7b60a-1692-4880-a0ff-5cfdc5edaa6b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0015136-7
REsp 2.118.703 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50060068720228210039 50060579820228210039
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: N F DA S
ADVOGADOS
: THOMAS PASOLIN BELTRAME - RS083259
RICARDO SANTOS DA SILVA - RS123110
PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA - RS127352
ADVOGADA
: GABRIELA DIOGO PINZON - RS127570
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: N F DA S
ADVOGADOS
: THOMAS PASOLIN BELTRAME - RS083259
RICARDO SANTOS DA SILVA - RS123110
PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA - RS127352
ADVOGADA
: GABRIELA DIOGO PINZON - RS127570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245155065416<05443@
2024/0015136-7 - REsp 2118703 Petição : 2025/0072889-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:13:38
Código de Controle do Documento: E6BECD33-50DA-494F-B33F-729AD2381E88